Tribunal: STF
Processo: RE 1341363
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Paraná em face de decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto por JINDO CONFECÇÕE LTDA - ME.
    Alega que há omissão no julgado, pois deixou de majorar os honorários advocatícios.
    É o relatório. Decido. 
    Vejamos o que dispõem os §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015:
    “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. 
    (…)
    § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
    I - o grau de zelo do profissional;
    II - o lugar de prestação do serviço;
    III - a natureza e a importância da causa;
    IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
    § 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:
    (...)
    § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.“
    No presente caso, o Juízo de origem negou provimento ao Recurso Inominado e condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão recorrido (Vol. 21):
    “Ante a derrota recursal, vota-se pela condenação do recorrente ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n. 9099/95)”.
    Certo ou errado – não cabe aqui rever a fixação da verba honorária pelas instâncias ordinárias -, o Juízo de origem não aplicou o § 3º do art. 85 e fixou honorários advocatícios no máximo previsto no art. 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis (20% sobre o valor da causa). 
    Assim, nos termos da parte final do § 11, acima grifada, não há espaço para sua majoração nesta sede recursal. 
    Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MATÉRIA JORNALÍSITCA VEICULADA EM SÍTIO ELETRÔNICO. EXISTÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. DANOS MORAIS. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO NO MÁXIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1093726-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018)
    Enfim, a decisão embargada não apresenta nenhum dos vícios passíveis de correção por meio de embargos de declaração, a saber, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 
    Evidencia-se o propósito infringente, para o qual não está vocacionado o presente recurso. 
    Diante do exposto, ausentes os vícios dos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente